Tribunal: CARF
Processo: 10730.723330/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723330/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.468 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO GUARACY NEGRELLY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento (fls. 05/12), exige-se do contribuinte acima
identificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723330/2011-47
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723330/2011-47

ofício e juros de mora calculados até 29/07/2011, no valor total de R$ 7.309,43, em
virtude de dedução indevida de:
a) dependentes, no valor de R$ 1.655,88 (falta de comprovação de que o filho Thiago de
Campos Negrelly, com 23 anos, estivesse cursando estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau),
b) despesa com instrução, no valor de R$ 280,00 (falta de previsão legal para dedução
de pagamentos para participação em congressos, cursos livres e anuidade de entidade
profissional),
c) despesas médicas, no valor de R$ 11.586,58 (pagamento à UNIMED sem
comprovação e à Ana Paula P. C. Conceição por ser despesa com o filho Thiago, sem
comprovação da relação de dependência).
O notificado interpôs impugnação tempestiva (fls. 02/03), alegando que a despesa de R$
280,00 com o Congresso da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia se
enquadra no código 01 - despesa com instrução no Brasil. Quanto ao filho Thiago de
Campos Negrelly informa que se enquadra no código 22 - filho ou enteado universitário
ou cursando escola técnica de 2° grau, até 24 anos e as deduções das despesas médicas
foram baseadas na dependência do referido filho. Anexa documentos de prova.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTES. FILHO ATÉ 24 ANOS.
O filho maior, até 24 anos de idade, poderá ser considerado dependente para fins
tributários ante a comprovação de que está cursando estabelecimento de ensino superior.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE.
Comprovada a relação de dependência, são passíveis de dedução as despesas médicas
relativas ao dependente. Mantém-se a glosa dos valores não comprovados.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. CONGRESSOS.
Despesa com inscrição em congresso não se enquadra na previsão legal de curso de
especialização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723330/2011-47

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), apontado
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 37), foi a seguinte:
Em relação ao recibo da fonoaudióloga Ana Paula, no valor de R$10.000,00 (fl.
13) o mesmo não pode ser aceito como prova da despesa médica por não conter todos
os requisitos exigidos pela norma tributária (não possui o endereço da profissional).
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723330/2011-47

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de
comprovação da relação de dependência.
Já a decisão de piso reconheceu a relação de dependência, mas manteve a glosa
em virtude do recibo não conter o endereço do prestador de serviço médico.
Pois bem.
Com sua a peça recursal, o interessado apresenta novo recibo (e-fls. 44), emitido
pela prestadora dos serviços médicos Ana Paula P Cerqueira Conceição, no valor total de R$
10.000,00, contendo seu endereço completo.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723330/2011-47

Fl. 54
DF CARF MF
Original